Tribunal: STF
Processo: ACO 3684
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RE Nº 1.067.086-RG/BA (TEMA RG Nº 327 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL). MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra a União e o FNDE, por meio da qual postula a concessão “de tutela provisória de urgência, para determinar à União, inaudita altera pars, que se retire a inscrição do Estado de Minas Gerais dos cadastros de inadimplência federais referente às supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício de 2024, consistentes na ausência de envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, mais especificamente, em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), ao longo de todo o exercício de 2024, uma vez que estão presentes os requisitos legais para a concessão de tal medida, nos exatos termos dos artigos 294, 297 e 300, todos do CPC/2015”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de inscrição do Estado de Minas Gerais em cadastro federal de inadimplência (CAUC), anteriormente ao exercício de seu direito de defesa e sem que tenham sido asseguradas as garantias constitucionais pertinentes, com a subsequente decisão fundamentada da autoridade administrativa competente. 



    III. Razões de decidir



    3. Estando comprovado que o caso dos autos se amolda à hipótese “b” da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 327 e não demonstrada a observância da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal previamente à inscrição do Estado de Minas Gerais no cadastro de inadimplência, cabível a concessão de medida liminar, no sentido da suspensão das inscrições de inadimplência do Estado de Minas Gerais no Cadastro Único de Convênios (CAUC).



    4. A inscrição de Estado-membro no CAUC deve ser precedida de processo administrativo no qual sejam observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    5. Plausibilidade do direito e perigo na demora caracterizados.



    IV. Dispositivo



    6. Medida liminar referendada.